Tribunal: TJPA
Processo: 0009151-71.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009151-71.2015.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO FRANKLIN FILHO

APELADO: SONIA MARIA PINTO MOREIRA, LEONE MOREIRA FRANKLIN

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009151-71.2015.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
ANTÔNIO FRANKLIN FILHO

ADVOGADO(A)(S):
IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA (OAB/PA nº. 3.609)

EMBARGADO(A)(S):
DE LEONE MOREIRA FRANKLIN

ADVOGADO(A)(S):
RONALDO FELIPE SIQUEIRA SOARES (OAB/PA nº. 8.165)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ELEMENTOS DE PROVA DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PRESTAR ALIMENTOS. ALIMENTANTE OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. RENDIMENTOS REGULARES E CONSIDERÁVEIS. DESPESAS DE TRATAMENTO MÉDICO E CUSTEIO DE DESPESAS DE OUTRO FILHO. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DE OUTRA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITAR
, para manter na integra os termos do acórdão vergastado, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0009151-71.2015.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
ANTÔNIO FRANKLIN FILHO

ADVOGADO(A)(S):
IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA (OAB/PA nº. 3.609)

EMBARGADO(A)(S):
DE LEONE MOREIRA FRANKLIN

ADVOGADO(A)(S):
RONALDO FELIPE SIQUEIRA SOARES (OAB/PA nº. 8.165)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTÔNIO FRANKLIN FILHO
contra
o acórdão nº. 1815525, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Privado
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo embargante, no sentido de manter integralmente a sentença que o condenou ao pagamento de alimentos ao embargado no importe de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais.

­

O Embargante afirma que o acórdão é omisso, porque não analisou as provas da impossibilidade financeira do Alimentante para arcar com os alimentos fixados em 15% dos seus rendimentos mensais. Ressalta que não se verificou as despesas atuais do Embargante em relação ao outro filho, bem como as despesas relativas aos medicamentos para os tratamentos médicos que o embargante necessita. Alega, outrossim, que há contradição no
decisum,
porquanto fixou-se o valor dos alimentos em importe superior ao definido em outro processo que envolvia a Alimentada Steffanny Kamilyn Ribeiro Franklin, que percebia a título de alimentos apenas o percentual de 13,33% dos rendimentos mensais do Embargante.

Embora intimado, o embargado não apresentou manifestação aos aclaratórios, conforme certidão de Id. 1897852.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, 9 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ELEMENTOS DE PROVA DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PRESTAR ALIMENTOS. ALIMENTANTE OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. RENDIMENTOS REGULARES E CONSIDERÁVEIS. DESPESAS DE TRATAMENTO MÉDICO E CUSTEIO DE DESPESAS DE OUTRO FILHO. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DE OUTRA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, o embargante pretende seja analisada possível omissão relativa a comprovação da suposta incapacidade financeira do Embargante para prestar alimentos ao Embargado no importe de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos mensais, sendo que tal incapacidade derivaria das demais despesas do Alimentante com o sustento de outro filho, bem como pelos gastos médicos correntes.

No entanto, bem se vê que a decisão colegiada apresentou de forma lógica e coerente todos os fundamentos probatórios relativos a clara capacidade financeira do Embargante para prestar alimentos no importe definido na sentença de primeiro grau.

No acórdão guerreado, constou expressamente:

“[...]

Compulsando o quadro de provas dos autos, verifica-se, primeiramente, que o alimentante é pessoa idosa, contando atualmente com a idade de 69 (sessenta e nove) anos, e é oficial da reserva das forças armadas na qualidade de major, percebendo proventos superiores a
R$-11.000,00 (onze mil reais). Além disso, consta dos autos algumas despesas que o apelante custeia para manutenção da sua atual família, tais como, compras em supermercados, condomínio, pagamento do curso de graduação do outro filho, bem como tem despesas com medicamentos.

Por fim, o apelante ressaltou firmemente que presta alimentos para a filha Steffanny Kamilyn Ribeiro Franklin, fator que também gera onerosidade e dificuldade financeira para arcar com os alimentos devidos ao ora apelado, sendo que o valor dos alimentos para a mesma seria inferior ao prestado a este.

Em contrapartida, o apelado juntou algumas receitas médicas para tratamento oftalmológico, psiquiátrico e dermatológico, bem como anexou boletos e recibos de mensalidades escolares e de curso de idiomas.

Em depoimento pessoal colhido na instrução processual, o autor, ora apelante, consignou:

“QUE o valor da pensão alimentícia foi fruto de um acordo judicial. QUE posteriormente ingressou com uma revisional e houve redução para 15%. QUE possui meia dúzia de filhos. QUE paga pensão para Stefanny no percentual de 13,33% a qual possui 04 anos de idade. QUE paga plano d sude Fusex tanto para o requerido como para Stefanny. QUE fez duas cirurgias de pedras nos rins e refluxo. QUE teve que pedir empréstimo. QUE as duas cirurgias deu quase 40 mil reais. QUE fez as cirurgias no HG da Unimed. QUE possui vários empréstimos. QUE o depoente é divorciado. QUE não possui casa própria que paga aluguel de 750 reais mensais. QUE possui uma companheira. QUE possui uma companheira que trabalha na SEFA/PA.QUE reside apenas com a sua companheira. QUE é hipertenso e diabético. QUE toma vários remédios para hipertensão. QUE toma Gianoex para diabetes. (...) Que ajuda o sustento de seu filho Frederico. QUE paga faculdade Unip no curso de Historia para o seu filho Frederico no valor de 200 reais por mês. QUE paga também o Fusex para Frederico. QUE possui uma ação na 9º VCE em face do Banco do Brasil que diz respeito ao Pasep. QUE não possui automóvel”

Por seu turno, a representante do demandado, em depoimento pessoa registrou:

“QUE o valor de 15% que o autor paga de pensão para o seu filho já é fruto de uma redução de uma ação judicial. QUE essa redução ocorreu em 2008 ou 2010.QUE a mensalidade é de R$ 1.026,00 no colégio Equipe. QUE paga 250 reais do curso especifico para o Enem. QUE paga 130 reais de curso de redação. QUE parou de pagar o curso de inglês no Aslan da cidade nova. QUE seu filho é muito ansioso e toma remédio antidepressivo fluxene prescrito pelo médico Dr. Palmeira. QUE o menor faz acompanhamento com a psicóloga e psiquiatra no Hospital do Exército. QUE deixou de

pagar Karatê porque não possui condições financeiras. QUE o menor de segunda a sexta come perto do colégio Equipe, sendo o prato no valor de 13 reais. QUE o frasco do remédio tem 60 capsulas e o menor toma todo dia um comprimido. QUE recebe R$ 1.250,50 de pensão. QUE a depoente trabalha por conta própria.QUE faz encomenda de doces e salgados. QUE vende natura e Hinode (cosméticos). QUE ganha de 800 a mil reais por mês.”

Tais elementos de prova devem ser analisados segundo o temporaneidade dos fatos, isto é, considerando a época em que foram produzidos (agosto de 2016), sendo que já transcorreu tempo necessário para alguma modificação nas condições vividas por ambas as partes. Aliás, importantes são as informações apresentadas pelo apelante em petição datada de 06.02.2019 (Id. 1360628), que noticia a maioridade civil do apelado e o fato de deste estar em formação em curso de graduação.

Dada esse configuração contextual, assinala-se, inicialmente, ser pacífico o entendimento de que o simples atingimento da maioridade civil da alimentando não retira automaticamente o direito aos alimentos, pois o princípio da solidariedade familiar sempre justificará a demanda de alimentos entre parentes. A maioridade civil, por si só, não extingue a possibilidade percepção de alimentos.

Assim, entende-se que, na espécie dos autos, embora o alimentando já tenha mais de 18 (dezoito) anos, ainda permanece presente o direito aos alimentos, pois o apelado está em período de formação profissional, dependendo ainda de auxílio material para buscar ingresso no tão concorrido mercado de trabalho.

Ademais, há elementos que indicam ter o apelado necessidades bem específicas, a exemplo do tratamento médico psiquiátrico, que, obviamente, geram transtornos cotidianos que demandam maiores cuidados e atenção por parte dos pais.

Sobre o cabimento do dever de prestar alimentos em relação a alimentandos maiores, a jurisprudência do STJ consigna:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

Os alimentos devidos em razão do poder familiar ou do parentesco, são instituídos, sempre, intuitu personae, para atender os ditames do art. 1.694 do Código Civil que exige a verificação da necessidade de cada alimentado e a possibilidade do alimentante, razão pela qual, quando fixados globalmente, ainda assim, consistem em obrigações divisíveis, com a presunção - salvo estipulação da sentença em sentido contrário - que as dívidas são iguais,
2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado.

3. O estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado.

4. Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante. 5. Persistem, a partir de então, as relações de parentesco, que ainda possibilitam a percepção de alimentos, tanto de descendentes quanto de ascendentes, porém desde que haja prova de efetiva necessidade do alimentado.
6. Recurso especial não provido.”

(REsp 1505079/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

De outro lado, além do fato etário e do recorrente gasto com medicamentos inerente à sua idade avançada, não se verifica qualquer outra circunstância capaz de evidenciar substancial alteração nas condições econômicas do Apelante.

Ressalte-se, por oportuno, que a famigerada dificuldade decorrente de outra pensão alimentícia prestada à então filha Steffanny Kamilyn Ribeiro Franklin se vê extinta, considerando que, nos autos da
Apelação nº. 0064679-90.2015.8.14.0301
(julgado nessa mesma assentada), foi declarada a inexistência de paternidade socioafetiva ou biológica, tendo sido extinto o Poder Familiar e, consequentemente, o dever de prestar alimentos em favor daquela.

Inexiste comprovação cabal da insuficiência de recursos do apelante para prestar alimentos no importe de 15% dos seus rendimentos, sendo legítimo aferir que o valor dos alimentos se encontra adequada e proporcionalmente definido.

Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia entre os filhos, registra-se que inexiste tal afronta, até mesmo porque, repita-se, o dever de prestar alimentos em favor
de Steffanny Kamilyn Ribeiro Franklin restou extinto.
E, tal alegação decorre de uma memória seletiva do apelante, vez que, sabe lembrar do percentual que prestava em favor daquela, mas olvida – convenientemente – os gastos e despesas que arca com os demais filhos, incluído os custos educacionais com o outro filho Frederico Almeida Franklin, que são bem semelhantes ao apresentados pelo ora apelado.

Portanto, não se verifica qualquer inobservância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na fixação dos alimentos no montante equivalente a 15% dos rendimentos do autor, bem como inexiste clara afronta ao princípio da isonomia entre os filhos, pois as necessidades do apelado podem ter causas especificas, que não são comparáveis as dos demais filhos do apelante.

[...]”

Inexiste qualquer omissão no julgado quanto a capacidade financeira do Embargante. Na realidade, a questão sobre os gastos atuais (despesas com outro filho e despesas médicas) foram devidamente analisadas no acórdão guerreado, contudo, tiveram sua influência probatória relativizada, mormente diante dos rendimentos mensais e regulares do Embargante, que é oficial das forças armadas e aufere vencimentos e vantagens consideráveis (acima de R$11.000,00).

Além disso, não é possível falar em contradição do acórdão, visto que o outro encargo alimentar em desfavor do Alimentante foi definitivamente extinto no curso do processo nº. 0064679-90.2015.8.14.0301, tendo inclusive havido o trânsito em julgado do acórdão. Na realidade, pode-se considerar que as condições financeiras do Embargante são até melhores, justamente porque extinta outra obrigação de alimentos que contra este existia anteriormente.

Com efeito, percebo que os presentes embargos têm o único objetivo de rediscutir a convicção probatória emitida no acórdão, não tratando efetivamente de omissão ou contradição do julgado.

ASSIM,
considerando inexistir qualquer forma omissão ou contradição no acórdão, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2020